Tribunal: TJSP
Processo: 2066520-10.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
ção por Decreto Estadual para dar enfrentamento efetivo contra a evolução da pandemia do COVID-19, com a determinação de várias ações, obrigações e restrições que atingem a esfera jurídica de pessoas físicas e jurídicas, assemelhando-se, justificadamente, como uma espécie de 'estado de defesa epidemiológica' – Norma que não tem caráter geral e abstrato, mas de inequívoca concretude e com efeitos imediatos, dependendo da pessoa, física ou jurídica, atingida - SERVIÇO ESSENCIAL – Rol estabelecido no Decreto Federal no 10.282/20 (artigo 3o, § 1o), para o qual há remissão obrigatória do artigo 2o, § 1o, item 6, do Decreto Estadual 64.881/20, sob pena de desvirtuamento da competência concorrente para estabelecer 'normas gerais' (artigo 24, § 1o, da CF), harmonizando-se com decisões do Supremo Tribunal Federal na ADPF 672 e ADI 6341/MC – Circunstância, no caso concreto, que a atividade econômica da impetrante não se encontra listada no rol das essenciais estabelecidas pela União - Situação, ainda, que a maioria do colegiado do Colendo Órgão Especial do TJSP se posicionou no sentido da ausência de direito líquido e certo para a flexibilização de atividade econômica exercida por pessoas físicas e jurídicas que estão enquadradas no Decreto Estadual no 64.994/20 – Segurança denegada.*
(TJSP; Mandado de Segurança Cível 2066520-10.2020.8.26.0000; Relator (a): Jacob Valente; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 11/11/2020; Data de Registro: 19/11/2020)

Classe/Assunto:

Mandado de Segurança Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais

Relator(a):

Jacob Valente

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

11/11/2020

Data de publicação:

19/11/2020

Ementa:
*MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração por estabelecimento que atua no comércio de vestuário infantil em face do impedimento da sua atividade por força do Decreto Estadual 64.811/20 em enfrentamento da pandemia COVID-19 - PLANO SÃO PAULO – Implementação por Decreto Estadual para dar enfrentamento efetivo contra a evolução da pandemia do COVID-19, com a determinação de várias ações, obrigações e

Ementa:
*MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração por estabelecimento que atua no comércio de vestuário infantil em face do impedimento da sua atividade por força do Decreto Estadual 64.811/20 em enfrentamento da pandemia COVID-19 - PLANO SÃO PAULO – Implementação por Decreto Estadual para dar enfrentamento efetivo contra a evolução da pandemia do COVID-19, com a determinação de várias ações, obrigações e restrições que atingem a esfera jurídica de pessoas físicas e jurídicas, assemelhando-se, justificadamente, como uma espécie de 'estado de defesa epidemiológica' – Norma que não tem caráter geral e abstrato, mas de inequívoca concretude e com efeitos imediatos, dependendo da pessoa, física ou jurídica, atingida - SERVIÇO ESSENCIAL – Rol estabelecido no Decreto Federal no 10.282/20 (artigo 3o, § 1o), para o qual há remissão obrigatória do artigo 2o, § 1o, item 6, do Decreto Estadual 64.881/20, sob pena de desvirtuamento da competência concorrente para estabelecer 'normas gerais' (artigo 24, § 1o, da CF), harmonizando-se com decisões do Supremo Tribunal Federal na ADPF 672 e ADI 6341/MC – Circunstância, no caso concreto, que a atividade econômica da impetrante não se encontra listada no rol das essenciais estabelecidas pela União - Situação, ainda, que a maioria do colegiado do Colendo Órgão Especial do TJSP se posicionou no sentido da ausência de direito líquido e certo para a flexibilização de atividade econômica exercida por pessoas físicas e jurídicas que estão enquadradas no Decreto Estadual no 64.994/20 – Segurança denegada.*